Tribunal: TJDFT
Processo: 0707643-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
1. A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem. Não é o caso. A acusação é de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c. art. 40, VI, da Lei no 11.343/2006). Prisão em flagrante convertida em prisão preventiva, com posterior indeferimento de revogação. De acordo com a denúncia (ID 15380733), os denunciados traziam consigo, para fins de difusão ilícita, as seguintes substâncias entorpecentes: a) o paciente Irley, 24 (vinte e quatro) porções da substância conhecida popularmente como crack, perfazendo a massa líquida de 4,63g; b) a denunciada Leidiane, 1 (uma) porção da mesma substância (crack), perfazendo a massa líquida de 0,32g; c) o paciente Marcelo, 56 (cinquenta e seis) porções de crack, perfazendo a massa líquida de 8,87g; e d) a paciente Solange, 9 (nove) porções de maconha, perfazendo a massa líquida de 11,26g. Ao indeferir o pedido de relaxamento da prisão, abordando o alegado excesso de prazo, a magistrada expendeu os seguintes fundamentos (ID 15380739): “Trata-se de pedido de relaxamento de prisão formulado por IRLEY GABRIEL PEREIRA ALVES, MARCELO SILVA DO NASCIMENTO e SOLANGE DOS SANTOS BELO. Alega, em síntese, que há excesso de prazo na conclusão da instrução criminal (60074825). Instado a se manifestar, o Ministério Público oficiou pelo indeferimento do pedido (ID 60140612). É o relatório. Decido. Os requerentes foram presos em flagrante no dia 12/01/2020, pela prática, em tese, do crime descrito no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso III e inciso VI, ambos da Lei 11343/2006, sendo essa prisão convertida em prisão preventiva no dia 13/01/2020. Fundamentou-se a necessidade de segregação cautelar para a garantia da ordem pública. Nos termos da Instrução n. 01, de 21.02.2011, da Corregedoria do TJDFT, recomenda-se que, estando o acusado preso, a duração razoável do processo criminal é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito), no procedimento ordinário. No mais, como bem ressaltado pelo Ministério Público, com procedimento especial da Lei de Drogas, teríamos um prazo de 155 (cento e cinquenta e cinco) dias. No entanto, é sabido que o prazo para conclusão da instrução não decorre da simples soma aritmética dos prazos processuais, pois hão de ser ponderadas as peculiaridades do caso, somente se reconhecendo excesso de prazo quando houver demora injustificada na tramitação do feito, o que não é o caso dos autos. A doutrina e a jurisprudência têm entendido que não resta caracterizado constrangimento ilegal ao réu preso quando há excesso de prazo tolerável para o encerramento da instrução, eis que a conclusão do processo deve ser orientada pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Nesse sentido: HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DEPEDIDOS. NÃO CONHECIMENTO. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA.ORDEM DENEGADA. 1. Não se conhece de habeas corpus quando se trata de mera reiteração de pedidos anteriores, nos termos do art. 66, inciso IX, do RITJDFT.2. O prazo para a formação da culpa não se submete a critérios aritméticos rígidos, tendo como cetro o princípio da razoável duração do. 3. Constatado o processo, a ser aquilatado consoante as circunstâncias do caso concreto encerramento da instrução criminal, fica superada a alegação de excesso na formação da culpa, não se caracterizando o constrangimento ilegal (Súmula no 52, do Superior Tribunal de Justiça). 4. Ordem parcialmente conhecida e denegada. (07093235520198070000, Relator: JESUINO Acórdão n.1178958RISSATO 3a Turma Criminal, Data de Julgamento: 13/06/2019, Publicado no PJe: 14/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sendo assim, não há de se falar em excesso de prazo para a conclusão da instrução ou constrangimento ilegal. Destaca-se que o prolongamento da instrução criminal, no caso, se justifica na situação excepcional de saúde pública, diante da necessidade de adoção de medidas para conter a pandemia do COVID-19 e diminuir a propagação do vírus. Cumpre frisar, inclusive, que posteriormente ao aludido despacho foram publicadas portaria deste eg. TJDFT e resolução do eg. CNJ suspendendo a realização de audiências, inclusive nos processos de réu preso. Posto isso, INDEFIRO o pedido de relaxamento da prisão preventiva de IRLEY GABRIELPEREIRA ALVES, MARCELO SILVA DO NASCIMENTO e SOLANGE DOS SANTOS BELO, qualificados nos autos. I.” Quanto à necessidade da prisão preventiva dos pacientes, foi bem fundamentada, em defesa da ordem pública, em face da real periculosidade dos pacientes, na audiência de custódia (ID 15380735): “Na espécie, o contexto de traficância no qual os agentes foram flagrados, em razão especialmente da natureza, variedade e da expressiva quantidade do entorpecente, eis que foram apreendidas 81 porções de crack, substância de elevado potencial nocivo e 9 porções de maconha, bem como de ter sido praticado em local conhecido como ponto de tráfico e na companhia de um menor, além de estarem na companhia de outras quatro crianças, evidenciam periculosidade suficiente para justificar a prisão preventiva como mecanismo de prevenção de novos riscos à incolumidade pública. As circunstâncias do caso concreto demonstram a gravidade da conduta, a periculosidade dos autuados e o risco de reiteração delitiva, tendo em vista a existência de indícios de que eles estavam envolvidos com intenso tráfico de drogas. Com efeito, os autos dão conta de que os custodiados teriam se associado para praticar a traficância no local, havendo, inclusive, noticias de que eles estariam disputando o domínio do tráfico na região, inclusive com disparos de arma de fogo em dias anteriores. Ainda, segundo consta, o custodiado Marcelo, marido da tia das autuadas Solange e Leidiane, seria o líder o do grupo e todos seriam integrantes de uma facção criminosa de Goiás, ligada à família Belo, isto é, família dos custodiados. E não é só. A periculosidade dos custodiados também é revelada por suas folhas de passagens. O autuado Marcelo se encontra em liberdade desde 18/10/2019 após ter progredido para o regime aberto e já voltou a delinqüir. Ele possui condenação definitiva por roubo e furto qualificado, sendo que este último foi praticado em concurso com Irley, o qual possui processo de execução tramitando na VEPEMA (0409293-48.2019.8.07.0015), sendo que não compareceu à audiência designada no bojo daqueles autos. Já a autuada Solange é reincidente específica, ostentando condenação pela prática do mesmo delito, ao passo que a custodiada Leidiane, apesar de ser tecnicamente primária, possui passagens pelas Varas da Infância e da Juventude pela prática de ato infracional análogo ao delito de tráfico de drogas, conforme ela própria admitiu na presente assentada. No tocante à consideração dos atos infracionais para se aferir a periculosidade do agente, embora a prática não possa ser considerada para fins de reincidência ou maus antecedentes, ela serve para justificar a manutenção da prisão preventiva, evidenciando a periculosidade e o risco concreto da prática de novos delitos, uma vez que demonstra ser rotina na vida do agente o cometimento de ilícitos (RHC 44.207 e RHC 43.350). O e. TJDFT acompanha tal entendimento. (Acórdão n.92447820160020011369HBC, Relator: HUMBERTO ADJUTO ULHÔA, 3' Turma Criminal, Data de Julgamento: 03/03/2016, Publicado no DJE: 07/03/2016. Pág.: 236) (Acórdão n.90478620150020248382HBC, Relator: GEORGE LOPES LEITE, l' Turma Criminal, Data de Julgamento: 29/10/2015, Publicado no DJE: 11/11/2015. Pág.: 97). O crime praticado possui pena máxima superior a quatro anos, encontra-se, portanto, no rol do artigo 313 do Código de Processo Penal (inciso I), restando preenchidas as condições de admissibilidade da prisão preventiva. Ressalta-se, por fim, que a afirmação de residência fixa, família constituída e ocupação licita, mesmo que confirmada, não ostenta força capaz de infirmar o decreto de prisão preventiva, quando presentes os seus pressupostos, consoante vem decidindo, inclusive, o egrégio Superior Tribunal de Justiça. E não há que se falar em substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, alternativas à segregação da liberdade, quando não se mostram suficientes e adequadas à espécie (artigo 282, § 6°, CPP), sendo de todo recomendável manter-se a custódia como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto, conforme diretrizes traçadas pelos incisos I e II, do artigo 282, do Código Processual Penal. Avançando, em relação à custodiada Leidiane, considerando o fato de ser mãe de três crianças, sendo uma delas um bebê de 6 meses, que ainda é amamentado, conforme se verifica dos documentos juntados pela Defesa, entendo ser o caso de conversão da prisão preventiva em domiciliar, com a cautelar de monitoração eletrônica, a teor do disposto no art. 318-A do CPP. Ante o exposto converto em preventiva a prisão em flagrante de IRLEY GABRIEL PEREIRA ALVES, filho de José da Guia Pereira Rocha e Anssiclezia Suenia Alves Montenegro, nascido em 27/07/2000; MARCELO DA SILVA DO NASCIMENTO, filho de Osmarina Silva do Nascimento, nascido em 05/06/1990; SOLANGE DOS SANTOS BELO, filho(a) de Cristiane dos Santos Belo, nascida em 24/03/1999; e LEIDIANE DOS SANTOS BELO, filha de Francisco Reinaldo dos Santos Belo e Adriana Barbosa da Conceição, nascida em 27/10/1998, com fundamento nos arts. 282, § 6°, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. Ademais, converto em PRISÃO domiciliar a prisão preventiva de LEIDIANE DOS SANTOS BELO, filha de Francisco Reinaldo dos Santos Belo e Adriana Barbosa da Conceição, nascida em 27/10/1998, telefone: (61) 995104496 e endereço: QUADRA 145, LOTE 01— BRASILINHA, SETOR SUDOESTE, PLANALTINA/GO. ... Ficam intimados os presentes, inclusive o(a) autuado(a). Proceda a Secretaria às anotações de praxe. Após, encaminhe-se o expediente, sem demora, para o cartório competente, para adoção dos procedimentos necessários e subsequentes. Comunique-se a prisão em flagrante do autuado Marcelo à VEPERA e a prisão do autuado Irley à VEPEMA. À Secretaria para juntar os documentos apresentados pela Defesa nesta assentada. P.R.I". Prevalecem esses fundamentos. A periculosidade foi bem circunstanciada na decisão de conversão da prisão em flagrante em preventiva. Quanto ao excesso de prazo, hoje, presos os pacientes em 12/1/2020, sequer se configura. Aliás, a pluralidade de acusados (quatro) e a necessidade de diligências ínsitas ao crime de tráfico de drogas tornariam justificável eventual dilatação do prazo, em face do princípio da razoabilidade. A redesignação extraordinária da audiência de continuação para 08/07/2020, consideradas as características da crise de saúde instalada no país, que demanda acompanhamento diário, com alterações ditadas por motivos técnicos em prazos de isolamento social, não permite, neste momento, projetar dilação do prazo para além da esfera da razoabilidade, mesmo porque, até então, teremos menos de 180 (cento e oitenta) dias de prisão. A redesignação, ademais, retrata cautela do juízo em reorganizar sua agenda de audiências presenciais, cuja manutenção ou alteração dependerá de medidas que venham a ser tomadas futuramente pelas autoridades competentes. Acresça-se que, até hoje, não há notícia de instalação do coronavírus no sistema prisional do Distrito Federal. Recomendável, nesse quadro, decisão colegiada, após informações e o pronunciamento do Ministério Público. Assim, indefiro a liminar. 2. Solicitem-se informações. 3. Após, ao Ministério Público. I. Brasília, 1o de abril de 2020. Des. Mario Machado Relator